Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-67.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004205-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 982.493.391-34 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (IMPETRADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpu
s. Prisão preventiva.

adulteração de sinal identificador de veículo. Medidas cautelares alternativas. Prestação de fiança. Impetração conhecida em Parte. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de adulteração de sinal identificador de veículo, visando a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

1)
Desconhecimento da adulteração de sinais identificadores dos veículos transportados; 2) pressupostos da segregação cautelar; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) predicados favoráveis; 5) medidas cautelares seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1.

A análise do alegado desconhecimento da adulteração dos sinais identificadores dos veículos
recai sobre matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus

(STJ, AgRg no HC nº 1.031.232/MG; TJMT, Enunciado Criminal 42)
.

2. O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para a garantia da ordem pública (STF, HC 135.418; HC 135.105; STJ, HC RHC n. 187.703/MG) e
“
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

3.
As “
condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
” (STJ, RHC 108.638/MG).

4. Ao sopesar o fundamento da decisão constritiva, a extensão dos atos criminosos [transporte de veículos com sinal identificador adulterado na condição de funcionário da empresa contratada para o serviço] e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.

5. A fiança
“funciona, a um só tempo, não apenas como providência de contracautela, mas também como substitutiva das medidas de prevenção que atingem a liberdade de ir e vir do acusado. Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado”
(FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655).

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva pela prestação de fiança no valor de R$4.683,00 (quatro mil seis centos e oitenta e três reais).

Tese de julgamento:

1. A aferição de autoria ou desconhecimento da adulteração dos sinais identificadores dos veículos exige revolvimento fático-probatório, vedado na via do
habeas corpus
.

2.
As condições pessoais favoráveis do paciente podem ser consideradas na análise da adequação da prisão preventiva.

3. A fiança deve ser fixada com observância dos critérios dos arts. 325 e 326 do CPP, considerando a pena abstratamente cominada e a situação econômica do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312, 315, 323, 324, 325, II e § 1º, III, 326, 330 e 336; CP,
art. 311, § 2º, III
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 474.661/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 7.2.2019; HC nº 996.315/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10.06.2025; TJMT, HC nº 1026562-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 5.9.2025; HC nº 1026403-06.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 26.2.2024; NU nº 1006556-81.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2024; TJDFT, HC nº 0726046-52.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario Machado, 9.12.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004205-67.2026.8.11.000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO

IMPETRANTE(S): DR. FABIO SANTOS DA SILVA

PACIENTE(S): HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de incidente processual (NU 1000075-31.2026.8.11.0098), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de adulteração de sinal identificador de veículo - art. 311, § 2º, III, do CP - (https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não tinha conhecimento de que os veículos transportados estavam com sinais identificadores adulterados; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) seria aplicável o princípio da homogeneidade porque eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) o paciente é primário, exerce ocupação lícita, tem endereço certo e família constituída; 5) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares alternativas (ID 343723874), com documentos (ID 343723884/ID 343734360).

O pedido liminar foi indeferido (ID 344240863).

O Juízo singular prestou informações

(ID 344324871).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Prisão preventiva. Adulteração de sinais identificadores dos veículos automotores. Razões da impetração. 1. Alega o impetrante ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP. Improcedência. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Gravidade concreta evidenciada pela adulteração dos veículos de elevado valor econômico, apreendidos em posse do paciente, que os transportava em caminhão Scania. Prisão em flagrante delito em região de fronteira. Existência de investigações em curso envolvendo o paciente, (organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais). 2. Aduz suficiência de medidas cautelares e condições pessoais favoráveis do paciente. Improcedência. Risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. Predicados pessoais favoráveis que não afastam a prisão preventiva. Juiz constatou que paciente possui inúmeros antecedentes criminais em sua ficha, inclusive recentes (2025). 3. Sustenta inexistência de dolo. Improcedência. Impossibilidade de exame na presente via do habeas corpus, pois não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório, sob pena de indevida supressão de instância; matéria que demanda dilação probatória. 4. Argumenta que a condenação resultaria em regime menos gravoso e que a prisão configuraria antecipação de pena, bem como violação ao princípio da presunção de inocência. Improcedência. A segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença. Parecer pela denegação da ordem.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça – ID 1346936368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º.2.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando o feito, não se verifica a existência de vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, considerando a situação concreta encontra correspondência com hipótese prevista pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO

a prisão em flagrante, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. [...]

Analisando os autos, tem-se que o requerimento de liberdade do custodiado formulado pela defesa não merece acolhimento, ante o preenchimento das hipóteses de lei para a segregação cautelar provisória. Explico.

No caso, o requerido foi preso pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 311 §2º, III do Código Penal.

Segundo consta dos autos, uma guarnição do GEFRON realizou a abordagem de um caminhão Scania/P 310, placa OOB9F93, conduzido pelo autuado na Avenida Januário Santana, em Porto Esperidião/MT.

O veículo transportava dois automóveis: uma Ford Ranger XLS, placa OAV1G25, e um Toyota Corolla, placa PPY9D80.

Segundo consta, durante a fiscalização, os policiais militares notaram sinais visíveis de adulteração nos elementos identificadores (chassi) de ambos os veículos transportados, observando que a numeração apresentava incongruências no formato e desalinhamento (‘estava torto’). [...]

Na hipótese, o preso possui inúmeros antecedentes criminais em sua ficha, inclusive recentes (2025), conforme documento em anexo

Destaco, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do custodiado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. [...]

Assim, verificando-se que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e preenchidos os requisitos para a segregação cautelar, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA, para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - Pje NU 1000075-31.2026.8.11.0098 - ID 221703863)

Pois bem.

A análise de provas de autoria [desconhecimento da adulteração dos sinais identificadores dos veículos transportados] recai sobre matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 1.031.232/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.10.2025), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece esse argumento.

Por sua vez, o juiz da causa fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em adulteração de sinal identificador de veículo, extraído das apreensões de 2 (dois) automóveis [Ford Ranger XLS, placa OAV1G25; Toyota Corolla, placa PPY9D80], com chassi remarcado, os quais estavam sendo transportados em um caminhão Scania P 310, conduzido pelo paciente, no dia 30.1.2026, por volta das 14h30min, na Avenida Januário Santana, nº 544, Porto Esperidião/MT, bem como na reiteração delitiva, ao considerar que “
possui inúmeros antecedentes criminais em sua ficha, inclusive recentes (2025)
”.

O paciente registra inquérito policial, no qual está sendo investigado por suposto envolvimento em organização criminosa e lavagem de capitais -
“Operação Opaco” -
(PJe NU 1018807-91.2025.8.11.0002/7ª Vara Criminal de Cuiabá), e outro por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, apreendida no dia 16.10.2025 (PJe NU 1045792-97.2025.8.11.0002/Comarca Várzea Grande).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para a garantia da ordem pública (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC nº 137558AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, HC RHC n. 187.703/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21.10.2024).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Todavia, as investigações relativas à
“Operação Opaco”
não foram concluídas, tendo sido decretada a prisão preventiva do
“investigado Givanildo Brilhante dos Santos”,
sem representação pela custódia cautelar do paciente HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA (PJe NU 1018807-91.2025.8.11.0002/7ª Vara Criminal de Cuiabá), ao passo que a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofertou Acordo de Não Persecução Penal-ANPP em relação a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, o qual foi aceito pelo paciente e encontra-se pendente apenas de homologação pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande (PJe NU 1045792-97.2025.8.11.0002/Comarca Várzea Grande).

Além disso, o paciente trabalha como motorista de guincho na empresa Duda Transportes Ltda. [CNPJ 48.249.587/0001-01] desde 5.6.2023, com renda mensal, aproximada, de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme anotação da CTPS (ID 343723888), apresentou fotografias dos carregamentos dos veículos (ID 2343730351), Ordem de Serviço [nº 475] relativa ao transporte dos veículos (ID 343723895), contato telefônico do contratante [38-99934-8414], comprovante de recebimento do pagamento, via PIX, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), pela representante da empresa (ID 343730366), consultas do chassi e Renavam dos veículos (ID 343730369/ID 343730370), diálogos entre o cliente e a empresa contratada (ID 343730377), e declaração subscrita por Maria Eduarda S. Damascena [responsável legal pela empresa empregadora do paciente] de que
“HEMERSON não tinha conhecimento algum sobre tal adulteração nos veículos”
(ID 343730382).

O paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes (https://pje-intranet.tjmt.jus.br), possui endereço certo [Rua Indefinida, nº 22-A, quadra 72, Jardim Paiaguás, Várzea Grande/MT – ID 343723886], exerce ocupação lícita (ID 343723888), cujas “
condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
” (STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2019).

Ao sopesar o fundamento da decisão constritiva, a extensão dos atos criminosos [transporte de veículos com sinal identificador adulterado na condição de funcionário da empresa contratada] e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.

Isso porque, a fiança (CPP, art. 323 e art. 324)
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88
.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, art. 325 e art. 326).

As
penas máximas do crime [
adulteração de sinal identificador de veículo]
é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor deve ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II), podendo ser aumentada em até 1.000 (mil) vezes (CPP, art. 325, § 1º, III).

Não obstante, o paciente tem profissão definida [motorista], renda certa, reside na
“casa de sua mãe”
[
“imóvel financiado em nome da filha”
] e está representado processualmente por advogado constituído, a justificar a fixação de fiança no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos, ou seja R$4.683,00 (quatro mil seis centos e oitenta e três reais), por ser adequado à sua situação financeira e às condições pessoais - tecnicamente primário - (TJMT, HC 1026403-06.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 26.2.2024), podendo ser parcelada ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP (TJMT, NU 1006556-81.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2024).

Consigne-se, enfim, que a fiança
“tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação”
(TJDFT, HC 0726046-52.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario Machado, 9.12.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA

pela prestação de fiança no valor de R$ 4.683,00 (quatro mil seis centos e oitenta e três reais), autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral (CPP, art. 319,

VIII), sob pena de revogação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo juiz da causa, se necessárias.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura após o recolhimento da fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026